Tribunal: TCU
Processo: 007.842/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7774/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.842/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ascindino de Campos Sarat (CPF XXX.926.651-XX); Claudio Luiz Abreu Fonseca (CPF XXX.503.558-XX); Fernando Luiz de Souza (CPF XXX.666.976-XX); Joceli Fernandes Alencastro Bettini de Albuquerque Lins (CPF XXX.329.191-XX); José Carlos de Lara Pinto (CPF XXX.106.301-XX); Marcia Rodrigues da Silva (CPF XXX.485.961-XX); Marcia de Carli (CPF XXX.157.910-XX); Maria Madalena da Silva (CPF XXX.948.901-XX); Odinil Paulino Pinto (CPF XXX.755.851-XX) e Silvia Maria Prado (CPF XXX.150.158-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.